Tribunal: TJDFT
Processo: 0734321-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0734321-82.2022.8.07.0000 Agravante(s) Chris Empreendimentos e Participações Ltda - EPP Agravado(s) Matos Concursos Ltda., Leirson Trigueiro Matos, Amanda Viana dos Santos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Conquanto a agravante, Chris Empreendimentos e Participações Ltda – EPP, tenha comprovado o recolhimento do preparo (Id 40202716) no dia 10/10/2022, às 21h35min55s, não o fez no ato de interposição do recurso, que se deu em momento anterior, mais precisamente às 20h04min05s do mesmo dia (Id 40198786). Diante dessa situação, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC (Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.), CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante comprove, nos autos, o recolhimento em dobro, sob pena de o agravo de instrumento ser julgado deserto e, em razão disso, não ser conhecido. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos; Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora